Tribunal: TJMT
Processo: 1006056-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006056-45.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 240.722.491-49 (APELANTE), ROSILDA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 298.890.221-68 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado. O recorrente deixou de impugnar de forma específica os fundamentos utilizados pelo magistrado de primeira instância para proferir a sentença, limitando-se a repetir argumentos genéricos já apresentados na petição inicial, sem estabelecer relação direta com as razões de decidir da decisão recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recurso contenha a exposição clara e específica das razões pelas quais o recorrente discorda da decisão recorrida, promovendo o contraditório e permitindo o efetivo exame das questões controvertidas pelo órgão julgador.

A apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida não atende ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, configurando vício formal que impede o seu conhecimento.

O mero uso de alegações genéricas e repetição de argumentos apresentados na petição inicial não supre a necessidade de diálogo direto e objetivo com os fundamentos da decisão impugnada, resultando na não observância dos requisitos de admissibilidade recursal.

O não cumprimento do princípio da dialeticidade compromete o contraditório e a ampla defesa, inviabilizando a análise do mérito do recurso pelo tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"A apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida viola o princípio da dialeticidade e não preenche os requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 1.010, II e III, do CPC, resultando no não conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
CLEIDE ALVES DE OLIVEIRA LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1006056-45.2020.8.11.0003, movida pelo recorrente,
julgou improcedente
o seu pleito exordial, e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Irresignado, aduz a parte recorrente que:

- trouxe aos autos, prova inequívoca de sua propriedade mediante o respectivo registro, bem como demonstra a posse injusta da parte apelada, conforme diagrama descritivo da propriedade;

- a parte apelada extrapolou o seu direito de propriedade, vindo a construir uma cerca que adentra aos limites do seu imóvel, violando, o direito de vizinhança;

- comprovou as irregularidades do muro construído pela parte apelada, que injustamente invadiu o seu imóvel, fato que ocasionou a diminuição do seu patrimônio.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que o apelo seja provido, a fim de julgar procedente o seu pleito exordial.

Contrarrazões no id. 231871234.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante ingressou com Ação de Reintegração de Posse em desfavor da Apelada, alegando que:

“(...) em meados do ano 2012, a Requerida construiu um muro adentrando no imóvel da Requerente em uma área Página 3 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura, por 15,00m (quinze metros) de comprimento, totalizando uma área de 18,00m2 (dezoito metros quadrados), conforme comprova o incluso atestado de alinhamento de lote emitido pelo Departamento de Averbação e Cartografia da Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, da Prefeitura Municipal de Rondonópolis.”.

O MM Magistrado saneou o feito e deferiu a produção de prova pericial (ID 106155312), que fora realizada (ID 139225955).

O perito concluiu que:

(...) Portanto, reitero que pela perspectiva da Requerente, corroborada pela matrícula 57.627 do Lote 10-B o muro foi construído adentrando os limites do mesmo, o total de frente do lote deveria ser 15 metros, mas restaram apenas 13,74 metros. Por sua vez, a Requerida se resguarda com sua matrícula 57.626 do Lote 10-B, pois o muro foi construído deixando o lado direito do lote com 14,62 metros, próximo aos 14,55 apresentados na matrícula (como anteriormente dito eventualmente ocorrem variações em mm ou cm entre as plantas e as obras executadas). (...)

Uma vez que não restou demonstrado o esbulho praticado pela requerida\apelada, haja vista que o muro construído está respaldado por sua matrícula 57.626 do Lote 10-B, a ação foi julgada improcedente.

O apelo foi interposto com fulcro no art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Ao proferir a sentença, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base no laudo pericial, contudo, a parte apelante simplesmente transcreve, em cópia fiel, os fundamentos insertos na sua peça inicial e a na impugnação à contestação, juntadas especificamente nos id’s. 231870891 e 231871170, de forma que, inegavelmente, não enfrenta especificamente os fundamentos apreciados na sentença (legalidade da dívida, haja vista que restou demonstrada a contratação) como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Evidencia-se, pois, a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença; o recorrente não combate
precisamente
os argumentos que levaram o Julgador
a quo
à improcedência da ação, mas sim, tece
considerações genéricas, as mesmas já utilizadas anteriormente
,
que em nada infirmam a
robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica
.

Em verdade, dada a reprodução da tese de defesa, palavras não contextualizadas em grau de recurso foram utilizadas, traduzindo com mais clareza a ausência de combate específico dos fundamentos utilizados pelo Julgador.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever da recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC noAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1a Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC no 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em conclusão, o emprego de tese recursal que não ataca especificamente a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 20 % (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025